Tribunal: TJDFT
Processo: 0732172-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. ORDEM DENEGADA. NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus é ação constitucional, de rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados, cabendo ao impetrante sua instrução adequada, sob pena de não ser possível sua análise, sendo este o caso dos autos.

2. Habeas corpus não conhecido.